Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717399-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: D B Amaral Representações e Comércio de Descartáveis Ltda Agravado: Banco Itaucard S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária D B Amaral Representações e Comércio de Descartáveis Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0705173-68.2023.8.07.0007. Ocorre que a recorrente interpôs anteriormente agravo de instrumento (autos do processo no 0715749-44.2023.8.07.0000), em que tendo se insurgido aparentemente contra a mesma decisão, com a formulação dos mesmos requerimentos. Nos autos do agravo de instrumento aludido (no 0715749-44.2023.8.07.0000) já foi, inclusive, proferida decisão, por este Relator, por meio da qual houve o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, com a determinação do recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Diante desse cenário, manifeste-se a agravante a respeito do interesse recursal alusivo ao presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator